Tribunal: TJSP
Processo: 1008921-93.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda. Ilegitimidade passiva não configurada. Caso em que foi realizado distrato. Ocorrência de falta de interesse de agir da autora. Instrumento de distrato que foi firmado por livre e espontânea vontade das partes. Validade do negócio jurídico. Autonomia da manifestação de vontade das partes no contrato. Plena quitação entre as partes. Autora que não

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda. Ilegitimidade passiva não configurada. Caso em que foi realizado distrato. Ocorrência de falta de interesse de agir da autora. Instrumento de distrato que foi firmado por livre e espontânea vontade das partes. Validade do negócio jurídico. Autonomia da manifestação de vontade das partes no contrato. Plena quitação entre as partes. Autora que não alegou a ocorrência de nenhum vício de vontade na realização do distrato. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.